Tribunal: CARF
Processo: 10283.720568/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
TERMO DE ENCERRAMENTO
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a lavratura de termo de encerramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel, que não são objeto da lide.
DAS ÁREAS UTILIZADAS NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Comprovado nos autos, com documentos hábeis, que o respectivo Plano de Manejo Sustentado foi aprovado antes da data do fato gerador do imposto e, ainda, que o mesmo continua ativo junto ao IBAMA, e que o seu cronograma de exploração estava sendo cumprido, considerando-se a existência de autorizações para exploração de madeira, cabe restabelecer, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, a área de exploração extrativa declarada.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720568/2007-50
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-008.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrentes
BATISTA E CIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
TERMO DE ENCERRAMENTO
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal
porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a
lavratura de termo de encerramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe
ser mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas
do imóvel, que não são objeto da lide.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720568/2007-50
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

DAS ÁREAS UTILIZADAS NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Comprovado nos autos, com documentos hábeis, que o respectivo Plano de
Manejo Sustentado foi aprovado antes da data do fato gerador do imposto e,
ainda, que o mesmo continua ativo junto ao IBAMA, e que o seu cronograma
de exploração estava sendo cumprido, considerando-se a existência de
autorizações para exploração de madeira, cabe restabelecer, para efeito de
apuração do Grau de Utilização do imóvel, a área de exploração extrativa
declarada.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da
ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis
em relação aos imóveis circunvizinhos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora
equivalem à Taxa SELIC.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. No que tange ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-43.993
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 180 a 207.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Por meio da Notificação de Lançamento no 02201/00032/2007 de fls. 01/04, emitida,
em 03.12.2007, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 2.331.997,32, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR, exercício de 2004, acrescido de multa lançada (75%)
e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Seringal Novo
Macapá”, cadastrado na RFB sob o no 3.218.3739, com área declarada de 248.644,0 ha,
localizado no Município de Lábrea/AM.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2004 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02201/00020/2007 de fls. 05/06,
para a contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou
autorização (ofício/certidão) emitido pelo IBAMA, bem como de todas as autorizações
para extração;
2o Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02201/00020/2007, a contribuinte
apresentou os documentos de fls. 14/84 dos autos do Processo no 10283.720564/200771,
referente ao exercício 2003 do mesmo imóvel, que são os mesmos que instruíram a
impugnação do presente Processo, às fls. 93/163.
Por não ter tomado conhecimento dos documentos apresentados pela contribuinte,
conforme Despacho de fls. 174/175, a fiscalização, entendendo não comprovados os
dados informados na DITR/2004, resolveu glosar integralmente a área declarada como
utilizada na exploração extrativa de 199.881,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado de R$ 111.000,00 (R$0,45/ha), que considerou subavaliado,
arbitrando o valor de R$ 5.273.739,24 (R$21,21/ha), com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de
Utilização (GU) e aumentos do VTN tributável e da alíquota aplicada, e disto resultando
o imposto suplementar de R$ 1.054.248,34, conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02 e 04.
Da Impugnação
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

Cientificada do lançamento ingressou a contribuinte, em 26.09.2008, às fls. 17, com sua
impugnação de fls. 17/92, instruída com os documentos de fls. 93/163, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
preliminarmente, requer que a Notificação de Lançamento seja anulada por ofensa aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5o, LV, da
Constituição da República, pelo fato de ter respondido, em 22.10.2007, e, portanto,
tempestivamente ao Termo de Intimação Fiscal, por ela recebido em 04.10.2007, depois
de ter solicitado, em 09.10.2007, a prorrogação de prazo de 20 dias inicias do Termo e
não ter recebido resposta, e nenhum documento apresentado ter sido analisado pela
fiscalização, não obstante a lavratura da Notificação ter sido realizada em 03.12.2007;
considera que toda a documentação protocolada, em 22.10.2007, com o carimbo da
Unidade da RFB receptora, comprovam de modo definitivo e indubitável a efetiva
implementação do Plano de Manejo Florestal Sustentado, não deixando dúvidas quanto
à sua efetiva existência;
entende que o devido processo legal não foi observado por falta de motivo,
questionando qual seria o preceito legal no qual se embasou o agente fiscal para
constituir crédito tributário sem levar em consideração os documentos de provas
produzidas pela impugnante e qual seria a prova efetiva, material e contundente, que
teria embasado a exigência pretendida;
reitera que a por falta de análise dos documentos e provas apresentados e produzidos
que militam em favor do contribuinte assim como a falta de indicação dos motivos de
fato e os dispositivos específicos infringidos com a sua contundente e efetiva
comprovação, a peça fiscal é nula e cita e transcreve jurisprudência administrativa para
referendar sua tese;
considera que houve cerceamento do direito a sua defesa, fato comprovado pela
lavratura da Notificação antes de analisados os documentos apresentados e com a
afirmação expressa pelo agente fiscalizador pela sua pretensa “não apresentação”;
salienta que o direito de defesa é um direito prévio do contribuinte em conhecer a
acusação de forma expressa, clara e minuciosa para possibilitar a defesa;
considera, também, cerceamento do direito de defesa à apuração do VTN via SIPT,
posto que é um sistema que impossibilita ao contribuinte ter garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa e requer a nulidade da Notificação por afronta a esse
direito, e cita e transcreve jurisprudência administrativa para apoiar seu argumento;
requer, ainda, a nulidade da Notificação por considerar que o procedimento fiscal é
carente de profundidade e que a omissão imputada foi feita sem comprovação, posto
que a descrição dos fatos e da matéria tributável resumiu-se a simples informação do
agente, sem robustos e concretos elementos comprobatórios da existência do crédito
tributário, já que nenhuma prova válida há nos autos capaz de convalidar a pretensão
que esposa;
salienta que houve erro na capitulação da suposta infração com violação do princípio da
tipicidade, já que a indicação dos motivos de fato e os dispositivos legais específicos
supostamente infringidos, não correspondem à realidade dos acontecimentos, além de a
pretensa infração caracterizada pela não comprovação do VTN não é genérica, porque a
lei determina o estrito conceito de área tributável pelo ITR e VTN;
considera que o contribuinte deve efetivamente possuir área tributável, da qual se
exclui, por força da lei, as áreas abrangidas pela isenção do tributo, bem como a
valoração da terra nua deve se dar pelo valor de mercado e não por presunção legal;
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

entende que o VTN declarado somente é passível de desconstituição por meio de prova
produzida pelo agente fiscalizador, que utilizou mera consulta em sistema utilizando o
VTN atual, quando deveria ter utilizado o valor da época e comprovado a sua vigência
para a região;
entende, também, que o art. 196 do CTN não foi obedecido por inexistência de Termo
de Encerramento de Fiscalização, posto que ao encerrar o procedimento fiscal esse
Termo deixou de ser lavrado, tornando o procedimento fiscalizatório viciado, tornando-
o plenamente nulo;
no mérito, aduz que, ainda que o lançamento pudesse ser mantido diante das
ilegalidades e nulidades expostas, ainda assim, o quantum lançado não está em
consonância com o valor efetivamente devido, isto porque deixou de observar a efetiva
Exploração Extrativa da área que dá origem à Notificação, nos termos do art. 10, § 1o,
inciso V, alínea “c”;
salienta que, no caso, a área total objeto do plano de manejo é considerada como área
utilizada, dispensando-se a aplicação dos índices de rendimento mínimo por produto;
ressalta que a efetiva Exploração Extrativa foi amplamente comprovada por variada
gama de documentos, e arrola tais documentos;
considera que a DIAT, nos termos em que foi elaborada, deixou de observar a existência
de áreas isentas do imóvel e da mesma forma o agente fiscalizador deixou de reconhece-
las de ofício, como determina a legislação de regência, já que o imóvel situa-se na
Amazônia Legal e em decorrência disto fica obrigado o proprietário a manter 80%, no
mínimo, de áreas inexploradas a título de reserva legal e proteção permanente;
informa que a DIAT foi elaborada e apresentada com flagrante equívoco, já que deixou
de registrar as áreas de reserva legal e de proteção permanente, cuja manutenção e
percentual são obrigação cogente imposta ao proprietário pelo Código Florestal,
gozando assim de isenção do ITR, dessa forma a área de utilização limitado do imóvel é
de 198.915,2 há e a área aproveitável/tributável é de 49.728,8 ha;
entende que as áreas de preservação permanente e de reserva legal existem
independentemente do seu registro ou averbação no Registro de Imóveis ou Órgãos de
Proteção Ambiental (seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal), e o proprietário do
imóvel deve respeitá-las, na forma e nos limites que a lei estabelecer;
esclarece que por efetivamente existir à época da pretensa ocorrência da infração
notificada, inclusive por expressa disposição legal, a Reserva Legal deve ser
considerada para fins de apuração da base de cálculo e, em decorrência, reconhecida a
isenção do tributo sobre aquela área e da mesma forma quanto à área de preservação
permanente;
salienta que a fiscalização desconsiderou toda a área de isenção, em total
desconformidade com os diplomas legais de regência e desconsiderando toda a gama de
elementos probatórios trazidos aos autos, e, ademais, qualquer verificação in loco em
diligência fiscal, que deveria ter sido efetuada pela fiscalização e não foi, indicaria a
inequívoca existência das áreas ambientais;
reitera que não há como negar o direito de considerar como isenta a área de reserva
legal e proteção permanente, desde que comprovada a devida cobertura florestal de
qualquer natureza no imóvel (art. 16, “a”, § 2o, da Lei no 4.771/65), o que se comprova
pela obrigação legal cogente a que está obrigada e pela averbação da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel, e que foram desconsiderados pela fiscalização;
considera que o argumento de que o contribuinte deveria apresentar ADA não tem o
condão de retirar a isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

existentes no imóvel, posto que o ADA, previsto na Lei no 9.393/96, trata-se de simples
mecanismo de atualização de informações cadastrais, que depois de utilizado pelo
IBAMA é encaminhado à Receita Federal;
entende que a eventual falta do ADA representa apenas descumprimento de formalidade
cadastral, mas que de forma alguma descaracteriza a área de preservação permanente e
de reserva legal, já que ambas estão devidamente comprovadas com fundamento no art.
2o da Lei no 4.771/65 e pelo Laudo juntado aos autos e cita e transcreve Ementas de
Acórdãos do Conselho de Contribuintes e de Decisão Judicial para referendar sua tese;
ressalta que a fiscalização não observou o princípio da primazia da realidade, deixando
de analisar os eventos fáticos e reais, em que a impugnante efetivamente manteve
intactas as áreas de preservação permanente e reserva legal e que deveria tê-las
declarado na forma determinada pela legislação de regência, fazendo jus à isenção
daquelas áreas;
afirma que as declarações fiscais prestadas à fazenda pública pelos contribuintes gozam
de presunção de verdade e que a fiscalização deve provar que as declarações não
correspondem à realidade dos fatos e, no caso, o agente fiscalizador deveria ter
comprovado que o VTN declarado não correspondia ao valor efetivo;
considera o arbitramento do VTN imotivado, feito em uma tentativa ilegal de inversão
do ônus da prova;
ressalta que a simples utilização de VTN obtido pelo SIPT, que o contribuinte sequer
teve acesso para formular sua contraposição, não pode ser considerado como prova,
quando muito pode ser considerado como indício e assim sendo deve ser corroborado
por outro tipo de prova;
salienta que a fiscalização, além de não produzir nenhuma prova acusatória idônea,
ignorou todas as provas produzidas e que atestam sua inocência;
entende que na ausência de provas acusatórias irrefutáveis, outro caminho não há senão
desconstituir o lançamento tributário pela declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, conforme se pronuncia a jurisprudência uníssona e pacífica;
considera que a exigibilidade do tributo em questão possui efeito confiscatório, posto
que mesmo que vendesse a propriedade a impugnante não obteria recurso suficiente
para o pagamento do crédito lançado;
considera, ainda, que a exigência pretendida não pode sobreviver frente ao princípio da
razoabilidade, posto não ser razoável pretender exigir o ITR sobre áreas de proteção
permanente e reserva legal estabelecidas em Lei e de observação obrigatória e em
relação à qual está impedida de exercer atividades produtivas, tendo, ao contrário,
responsabilidades legais pela sua preservação sob pena de configuração de crime
ambiental;
entende que a alíquota utilizada de 20% é inaplicável por considera-la confiscatória, o
que significa dizer que em 5 anos, se persistente a situação, o imóvel estará confiscado;
salienta que no art. 11 da Lei no 9.393/96 o que determina a progressividade do ITR é o
tamanho do imóvel e o grau de utilização, sendo evidente que a progressividade em
questão colide com a progressividade prevista na Constituição da República, que
autoriza a aplicação de diferentes alíquotas tão somente com o fim de desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas;
entende, ainda, que o ITR sendo um imposto de caráter nitidamente real, a
progressividade fiscal pretendida pelo legislador ordinário, como já pacificou o STF, é
totalmente contrária à Constituição da República e não pode prosperar;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

considera que a aplicação da Taxa SELIC é inconstitucional por ser uma taxa
remuneratória e que não pode ser utilizada sob a forma de atualização monetária, além
de ferir o princípio da legalidade e o da hierarquia das leis, já que lei ordinária não pode
regulamentar matéria destinada à lei complementar;
entende que deve ser utilizado, a título de juros de mora, o percentual de 1% ao mês, de
acordo com o art. 161, § 1o, do CTN;
entende, também, que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade, é exagerada e
afronta o princípio do não-confisco, consagrado implicitamente pela Constituição da
República, em seu art. 5o, XXII, além de ferir os princípios da proporcionalidade e os
princípios da ordem pública;
considera que a multa deve ser afastada ou reduzida a, no máximo, 30% do valor
lançado, para que não se configure o confisco rechaçado pela Constituição da
República;
requer que seja determinada perícia e abertura de prazo para a formulação dos quesitos
nos autos do processo;
formula seu Requerimento Final:
I Recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham;
II seja considerada impugnada a Notificação que lançou o ITR;
III seja reconhecida a inexistência do crédito tributário, a título de ITR relativo ao
exercício de 2004, já que indevido e constituído em desacordo com a legislação de
regência por força de tudo quanto aduzido, especialmente porque:
a) preliminarmente o agente fiscalizador deixou de observar as mais basilares normas
que regem o procedimento administrativo maculando de nulidade o procedimento,
inclusive, e, especialmente, a não análise dos documentos e provas produzidas pela
impugnante; cerceamento do direito de defesa; dentre outras nos termos do CTN e
conforme referido ao longo da impugnação;
b) e, no mérito, ainda que assim não o fosse, o agente fiscalizador deixou de considerar
a efetiva e amplamente comprovada Exploração Extrativa no imóvel, conforme a ampla
gama de prova produzida;
c) e ainda, de reconhecer a isenção que alcança a área territorial rural nos exatos termos
em que determinado pela legislação de regência, pela incontestável existência de área de
reserva legal e área de preservação permanente, cuja efetiva existência foi
exaustivamente demonstrada, no sentido de afastar a pretensão esposada pelo agente
fiscalizador;
d) ademais, ainda que não fosse assim, é inexigível, para fins de isenção a averbação das
áreas de reserva legal e preservação permanente no registro de imóveis, bastando sua
efetiva existência e comprovação física, como foi feito;
e) também é inexigível, para fins de isenção, o ADA, cuja exigibilidade para fins de
reconhecimento da isenção carece de fundamento legal;
f) o indevido arbitramento do VTN, uma vez que não foi produzida prova para contestar
o valor declarado;
g) a indevida glosa de área de benfeitoria, uma vez que não produziu prova para
contestar o valor declarado;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

h) a exigência, nos termos em que posta, trata-se de confisco, já que ao desconsiderar as
áreas de reserva legal e preservação permanente, cuja característica principal é a
impossibilidade de utilização econômica da área, não permitindo ela produzir resultados
econômicos suficientes a fazer frente a exigência tributária pretendida, já que o
montante lançado (principal + acessórios) excede em 50% do VTN, significando que,
em menos de dois anos, o bem seria confiscado;
i) não é razoável, à luz do princípio constitucional da razoabilidade, a exigência
pretendida, uma vez que penaliza o proprietário pela preservação do meio ambiente,
mantendo intocável mais de 80% da área a título de reserva legal e área de preservação
permanente, como provado, subvertendo, a fiscalização, a função social da propriedade
e a legislação ambiental ao desconsiderar a isenção em questão, uma vez legalmente
instituída;
IV seja reconhecido, ainda, que outros direitos, não menos importantes, não foram
observados pela autoridade administrativa, conforme demonstrado ao longo da presente
peça, maculando, uma vez mais, o lançamento;
V seja, pelo tanto quanto averbado na presente peça, portanto, declarada nula a
Notificação de Lançamento e extinto o crédito tributário, desconstituindo-se, por via de
consequência, seus efeitos;
VI caso assim não se entenda, sejam reduzidos os juros e multa da parcela não
desconstituída para os patamares requeridos;
VII por cautela, caso se faça necessário, não obstante o entendimento de que todos os
elementos probatórios já constam dos autos, pretende-se provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos em direito, em especial por meio de provas documentais e
periciais que fica previamente requerida;
VIII por fim, requer-se que todas as intimações e publicações se dêem em nome dos
signatários, no endereço constante do preâmbulo.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2004
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
DO ÔNUS DA PROVA
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
TERMO DE ENCERRAMENTO
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal
porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a
lavratura de termo de encerramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe
ser mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas
do imóvel, que não são objeto da lide.
DAS ÁREAS UTILIZADAS NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Comprovado nos autos, com documentos hábeis, que o respectivo Plano de
Manejo Sustentado foi aprovado antes da data do fato gerador do imposto e,
ainda, que o mesmo continua ativo junto ao IBAMA, e que o seu cronograma
de exploração estava sendo cumprido, considerando-se a existência de
autorizações para exploração de madeira, cabe restabelecer, para efeito de
apuração do Grau de Utilização do imóvel, a área de exploração extrativa
declarada.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da
ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis
em relação aos imóveis circunvizinhos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora
equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, fls. 221 a 229,
refutando os termos do lançamento e da decisão recorrida.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
1 – DO RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao
prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Analisando os autos, observa-se que o valor originário do auto de infração foi
reduzido de R$ 1.054.248,34 para R$ 23.232,33. Por conta disso, tem-se que o valor total
EXONERADO para o referido contribuinte neste processo alcança a cifra de R$ 1.031.016,01,
portanto, abaixo do limite alçada, razão pela qual não conheço do recurso de ofício, do que
resulta a definitividade da exoneração do crédito tributário.
2 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu tempestivamente, razão pela qual deve ser conhecido.
Compulsando os autos, percebe-se que, basicamente, o litígio diz respeito às áreas
utilizadas na exploração extrativa e ao valor da terra nua que foi arbitrado pela fiscalização,
utilizando-se como base de avaliação o Sistema SIPT.
A decisão atacada considerou como válidos os argumentos e elementos
apresentados relacionados às áreas utilizadas como exploração extrativa, reduzindo
drasticamente o valor do crédito tributário lançado, restando controvérsias ligadas às exigências
legais por ocasião da formalização do auto de infração, além de argumentações relacionadas ao
valor da terra nua utilizado como base de calculo pela autuação.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

De antemão, venho a informar que os argumentos utilizados pelo contribuinte no
que diz respeito ao laudo de avaliação apresentado, não são plausíveis de serem levados em
consideração, seja pelo fato de que o referido laudo não ter se empenhado na busca de elementos
de comparação e de convicção para a valoração utilizada, seja porque o mesmo faz referência ao
ano de 2007, onde deveria ter mencionado os valores equivalentes ao período em questão, como
bem foi mencionado pelo acórdão ora atacado.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Ademais, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa,
não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
impugnação perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do
& 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, nos trechos compatíveis com o recurso do
contribuinte, a decisão do órgão julgador originário, a qual transcrevo a seguir:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

Da Nulidade do Lançamento - Cerceamento do Direito de Defesa
Preliminarmente, a impugnante alega cerceamento do seu direito de defesa por entender
que o lançamento teria sido realizado por mera presunção e que não haveria
embasamento, elementos seguros de prova ou indício veemente da falsidade ou
inexatidão da declaração, e que os documentos de prova apresentados, em resposta à
intimação inicial não foram analisados pela autoridade fiscal e requer a sua nulidade.
Não obstante as alegações da requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada, conforme será
demonstrado.
0 art 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
1 - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico."
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV, da
Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5°( ... )
LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
( ... )!”.
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de
forma plena, as irregularidades então apontadas pela autoridade fiscal, apresentando a
sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma,
é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais
e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a contribuinte foi
regularmente intimada - does. de fls. 05/06 - a apresentar os documentos necessários
para fins de comprovar a área de exploração extrativa declarada de 199.881,0 ha e o
Valor da Terra Nua informado na Dl 1 K/2004, sob pena de que fosse efetuado o
lançamento de ofício.
A autoridade fiscal, por entender não-comprovados os dados declarados quanto à área
de exploração extrativa e ao VTN, decidiu pela emissão da presente Notificação de
Lançamento, glosando essa área e alterando, com base no Sistema de Preços de Terras
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

(SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que
passou de R$111.000,00 (RS0,45/ha) para RS5.273.739,24 (R$21,21/ha).
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
(falta de comprovação da área declarada como utilizada na exploração extrativa e
subavaliação do VTN declarado) e motivou, de conformidade com a legislação
aplicável as matérias, as alterações efetuadas na DITR/2004, o que foi feito de forma
clara, como se pode observar na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" e no
"Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido", em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que a interessada refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de fls. 17/92,
em que a autuada expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, não apenas suscitando temas preliminares, mas discutindo o mérito da lide
relativamente às matérias envolvidas, além de alegar a ocorrência de eventual erro de
fato no que diz respeito a eventuais áreas ambientais do imóvel, nos termos do inciso
IH, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência.
Não obstante, também, a impugnante alegar que cabe ao Fisco o ônus da prova, é de se
ressaltar que não há que se falar em diligência para comprovar tais alegações, nem
compete à autoridade administrativa produzir provas relativas a qualquer uma das
matérias tributadas. Isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do
Decreto n° 4.382/2002 (RITR), o ônus da prova - no caso, documental - é do
contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto-
lançamento, prevista no § 4o do art. 150, do CTN, os documentos necessários à
comprovação dos dados cadastrais informados na declaração (DIAC/DIAT) para efeito
de apuração do respectivo ITR devido, e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim
exigido.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento da exigência para comprovação da área de
exploração extrativa e do VTN declarado e a ocorrência de sua subavaliação justificam
o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de
Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e artigo 52 do Decreto n°
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n° 5.172/66
- CTN, não havendo necessidade de verificar "in loco " a ocorrência de possíveis
irregularidades, como alegado pela impugnante.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n°
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, inciso m, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou
do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação.
Além disso, desde a Intimação Inicial, já tinha sido esclarecido, expressamente, que a
falta de apresentação de laudo de avaliação, ou sua apresentação em
desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base na
informação do Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Receita Federal.
Assim, não obstante a impugnante alegar que esse valor teria sido arbitrado com base
em presunções, resta claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado,
como dito anteriormente, em dado constante do SIPT, em obediência ao disposto no art.
14, da Lei n° 9.393/1996, em face da inequívoca subavaliação do VTN.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

A impugnante contesta o fato de a fiscalização não ter analisado os documentos de
prova encaminhados em resposta à intimação inicial.
Não obstante a fiscalização ter emitido a Notificação de Lançamento n°
02201/00032/2007 sem ter tomado conhecimento dos documentos encaminhados pela
contribuinte em resposta à intimação inicial, como já relatado, esse fato em nada
prejudica a impugnante, posto que tais documentos estão sendo analisados na fase da
impugnação.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez
que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em
análise que a contribuinte o está exercendo o seu direito defesa.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, cabendo ao Contribuinte, caso discorde do lançamento,
contestá-lo através da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente
motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
Quanto à alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal, importa
salientar que o procedunento de fiscalização, ao culminar com a lavratura da
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, implica a dispensa da lavratura de
termo de encerramento, uma vez o lançamento marca o fim da fiscalização do
respectivo tributo ou contribuição.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios gerais de Direito
e princípios Constitucionais, como o da legalidade, do não-confisco, da
razoabilidade, da tipicidade, da primazia da realidade, entre outros, cabe esclarecer que
tal exame escapa à competência da autoridade administrativa julgadora. Os princípios
Constitucionais têm como destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os
princípios orientam a feitura da lei.
Por sua vez, a autoridade fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o
fiel cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de
discordância, pelos contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou
ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142,
parágrafo único, do CTN.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

A autoridade tributária julgadora, nos julgamentos administrativos, especialmente os de
primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da legislação fiscal, ou seja,
deve observar os atos normativos da autoridade competente da Receita Federal do
Brasil, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7o da Portaria - MF n° 058,
que "Disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento – DRJ”, de 17 de março de 2006, publicada no DOU de 27
seguinte.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela própria
Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Nesse diapasão, sobre a progressividade das alíquotas do ITR de acordo com a área do
imóvel e seu grau de utilização, prevista no art. 11 da Lei n° 9.393/96 e que conforme
alegação da impugnante colidiria com a progressividade prevista no art. 153, § 4o, I, da
Constituição da República, que autorizaria a aplicação de diferentes alíquotas tão
somente com o fim de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, não
compete ao julgador administrativo essa apreciação, conforme já analisado, ressaltando
que tal tema já
encontra-se sumulado pelo Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, por meio de sua Súmula n° 2, in verbis;
Súmula CARFn'2:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária."
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto mereçam
respeito entendimentos manifestados por juristas citados pela contribuinte, esclareça-se
que tais entendimentos não podem prevalecer sobre a orientação dada pela Receita
Federal do Brasil quando da interpretação de dispositivos legais.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos legais da matéria
tributada, e tendo a contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a
sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em
NULIDADE, por ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado no art.
5o, inciso LV, da Constituição da República.
Além disso, é mister esclarecer que as regras que regulam o julgamento de processos
administrativos fiscais, no que pertine a questões de nulidade, encontram-se dispostas
nos arts. 59 e 60 do Decreto na 70.235/1972, que define como nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Afora isso, as demais situações
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, ressalvados os casos em que este lhe houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio, in verbiss:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 10 da Lei n. ° 8.748/1993).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio."
Como não houve as situações processuais que ensejariam nulidades previstas no art. 59,
anteriormente transcrito, fica afastada a hipótese de nulidade da Notificação de
Lançamento, já que e o art. 60 deixa claro que situações diversas dessas, caso ocorram,
não importarão em nulidade.
Desta forma, não prospera as preliminares de nulidade arguidas pela impugnante,
passando à análise de mérito.
Da Solicitação de Perícia
Quanto ao pedido de realização de perícia, a mesma não se faz necessária no presente
lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar "in-loco " a realidade material do
imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas conforme
disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é
resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
Reitera-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo da contribuinte.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente
compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.°
70.235/1972 (PAF).
Da Perda da Espontaneidade para Retificação da Declaração do ITR
Inicialmente, é preciso deixar registrado que neste processo a lide diz respeito
exclusivamente à glosa da área de exploração extrativa de 199.881,0 ha e a rejeição do
VTN declarado e arbitramento, com base no VTN/ha médio apontado no SIPT, para o
município de Lábrea/AM, de novo VTN, conforme consta da "Descrição dos Fatos", às
fls. 02.
Pois bem, a requerente alega que 80% da totalidade do imóvel corresponde à área de
reserva legal, além da existência de área de preservação permanente, e que a DIAT teria
sido elaborada e apresentada com flagrante equívoco, já que deixou de registrar essas
áreas, que corresponderiam a 198.915,2 ha, e que da mesma forma o agente fiscalizador
deixou de reconhecê-las de ofício, como determina a legislação de regência, já que o
imóvel situa-se na Amazônia Legal.
Quanto à possibilidade aventada pela requerente de retificar os dados declarados na Dl1
K/2004 é de se ressaltar que a contribuinte já perdeu a oportunidade da espontaneidade
para fazer esta retificação, conforme veremos a seguir.
A possibilidade de retificação dos valores declarados pressupõe estar o contribuinte
amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei n° 5.172/1966 - Código
Tributário Nacional (CTN). Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em
apresentar a
declaração retifícadora termina com o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, nos termos da legislação apresentada a seguir.
O art. 7o do Decreto n° 70.235/72 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem inicio com:
l-o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
( ... )
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas." (grifei)
O art. 138, da Lei n° 5.172, de 25.10.1966 (CTN) afirma que:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração.
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo línico. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração." (grifei)
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

Assim, conclui-se que a partir do momento em que a contribuinte tomou ciência da
presente Notificação de Lançamento, fica excluída a espontaneidade a que teria direito
para a pretendida retificação dos dados declarados em sua DITR.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento a alegação apresentada pela
impugnante em relação à aventada hipótese de erro de fato, no que diz respeito a
aventada área de reserva legal e área de preservação permanente.
Ademais, mesmo que houvesse a possibilidade de retificação da DITR, em uma
eventual hipótese de erro de fato, quanto ao seu pedido de acatamento de uma área de
reserva legal equivalente a 80% da área total do imóvel e da existência de área de
preservação permanente, o certo é que, além de a contribuinte não estar amparada pela
espontaneidade, também, não foi devidamente comprovado nos autos que essas áreas
tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), que é uma exigência, de
caráter genérico, protocolado tempestivamente no IBAMA, não obstante a área de
reserva legal de 199.881,1 ha estar averbada tempestivamente à margem da matrícula do
imóvel, no cartório competente, às fls. 116, que é uma exigência específica.
No que diz respeito a exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva
Legal), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF n° 043/1997, com redação
dada pelo art. Io da IN/SRF n° 67/1997), e, para o exercício de 2004, encontra-se
prevista na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto n°
4.382/2002 - RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-0 da Lei n°
6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da
Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-0 da Lei n° 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei n° 10.165/2000, não obstante entendimento
contrário da impugnante.
Em se tratando do exercício de 2004 e considerado, especificamente, o parágrafo 3o do
art. 9o da IN/SRF n° 256/2002, o prazo para a protocolização, junto ao IBAMA, do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) expirou em 31 de março de 2005, ou seja, seis meses
após o prazo final para a entrega da Dl 1 K/2004, até 30.09.2004, de acordo com a
IN/SRF n° 435/2004.
No presente caso, a requerente não comprovou a protocolização, mesmo que para
exercícios posteriores a 2004. do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA.
Em síntese, o pedido feito pela requerente de retificar os dados declarados na
DITR/2004, para acatar áreas ambientais, não pode ser aceito, pois a contribuinte já
perdeu a oportunidade da espontaneidade para fazer esta retificação, como dito
anteriormente.
No caso, o lançamento limitou-se a formalizar as exigências apuradas a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados pela contribuinte na sua DITR/2004, em que
constitui item de malha apenas a área de exploração extrativa e o VTN declarado, por
ter ficado caracterizada a hipótese de sua subavaliação, quando comparado com o valor
apontado no SIPT.
Apesar de a requerente alegar que tem a obrigação de manter, a título de reserva legal,
no mínimo 80% das áreas de florestas da sua propriedade, localizada na Amazônia
Legal, esse fato, por si só, não autoriza excluir de tributação a área do imóvel
correspondente a esse percentual, ou a sua integralidade, como requer, fazendo-se
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

necessário comprovar nos autos o cumprimento tempestivo da exigência tratada
anteriormente.
Por fim, cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel, consta em evidência do Manual de Preenchimento da
DITR/2004.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumpridas essa exigência legal, ou cumprida
fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel são
normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito
de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo.
Ademais, não obstante a impugnante alegar que a área de reserva legal não teria sido
declarada por um equívoco, essa área equivale à área declarada de Exploração Extrativa
de 199.881,0 ha, e. que por óbvio, não podia ter sido declarada em duplicidade, já que a
área sena de reserva legal ou de exploração extrativa.
Dessa forma, não há como acatar o pedido de retificação da DITR/2004, posto que a
contribuinte já perdeu a oportunidade da espontaneidade para fazer esta retificação.
( ... )
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n°
9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2004,
de R$ 111.000,00 (R$0,45/ha), sendo arbitrado o valor de R$ 5.273.739,24
(RS21,21/ha), valor este apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no
universo das DITRs do exercício de 2004, referentes aos imóveis rurais localizados no
município de Lábrea/AM, consoante informação do SIPT.
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$ 0,45 por hectare encontra-
se, de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por ser muito inferior
ao VTN médio, por hectare, de R$ 21,21, apurado no universo das DITR/2004
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Lábrea/AM.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/2004 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Lábrea/AM,
correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados pelos próprios
contribuintes nas suas DITR/2004.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o laudo de avaliação então exigido, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de
terra nua para efeito de cálculo do ITR/2004, em obediência ao disposto no art. 14, da
Lei n° 9.393/1996, e art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Em resumo, tendo sido considerado como não apresentado o documento exigido para
comprovar o Valor da Terra da Nua, conforme descrito Termo de Intimação Fiscal n°
02201/00020/2007 de fls. 05/06, cabia à autoridade fiscal arbitrar o VTN considerando
a subavaliação do valor declarado, como é o caso, efetuando de ofício o lançamento do
imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela contribuinte
encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por
hectare declarado para o imóvel de RS0,45/ha corresponde a apenas 2,1% do VTN
médio por hectare de R$ 21,21/ha apurado no universo das declarações, feitas pelos
próprios contribuintes, do ITR/2004, referente aos imóveis rurais localizados em
Lábrea/AM.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN apontado no Laudo de Avaliação, por ser muito inferior ao VTN médio por
hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a
realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo apresentação de prova
inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
No presente caso, entendo que a fiscalização, ao constatar a subavaliação do VTN
declarado de RS0,45/ha, ou seja, menos de CINQUENTA CENTAVOS para cada
10.000 m" de terra nua, agiu corretamente ao adotar o valor constante do SIPT para o
município de Lábrea/AM, no exercício de 2004, para o arbitramento do VTN, em
cumprimento ao seu dever funcional.
Para contestar o VTN arbitrado para o ITR/2004, a requerente apresentou, "Laudo
Imobiliário", às fls. 152/163, elaborado pela Engenheira Agrícola e Agrônoma Waldete
Helena de Almeida Cavalcante, com ART anotada no CREA/AC, doc./cópia de fls. 150,
em 27.11.2007, atribuindo ao imóvel o VTN de RSlll.000,00 (R$0,45/ha), e, portanto,
idêntico ao VTN declarado e muito abaixo do valor que serviu de parâmetro para o
arbitramento, apontado no SIPT, como visto anteriormente.
No presente caso, nao há como acatar a revisão do VTN pretendida pela contribuinte,
pois entendo que o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, uma vez que não segue as normas da ABNT, para uní Laudo
com fundamentação e grau de precisão n, não demonstrando, de forma clara e
inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2004
(1°.01.2004), nem a existencia de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, de
forma que o acatamento da pretensão da contribuinte exigiria uma demonstração que
não deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na
região, o que não aconteceu.
Cabe registrar que o Laudo apresentado pela impugnante, para o exercício de 2004,
além de não se referir ao exercício em questão, é o mesmo apresentado para os
exercícios de 2003 e 2005, referentes ao mesmo imóvel rural, juntados,
respectivamente,
aos
autos
dos
Processos
n°
10283.720564/2007-71
e
10283.720571/2007-73, também, julgados nesta Sessão, apresentando idêntico valor
para o VTN (R$0,45/ha), levando-se a hipótese de que não haveria oscilações no
mercado imobiliário rural no transcorrer desses três exercícios, fato que em nosso
entendimento seria muito difícil ocorrer.
De fato, a avaliação constante do documento de fls. 152/163 não atende aos requisitos
estabelecidos na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 - Pesquisa para estimativa
do valor de mercado, 7.5 - Diagnóstico do mercado, 7.7 - Tratamento de Dados, 8 -
Metodologia Aplicável e 9 - Especificação das Avaliações, com todos os elementos de
pesquisa identificados (número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a cinco
- item 9.2.3.5) e em especial o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

enquadrar o seu trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de
fundamentação do Laudo de Avaliação.
Portanto, o laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um •Parecer
Técnico", mas não como "Laudo Técnico de Avaliação", classificado, pelo menos, com
Grau de fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de fundamentação e
precisão. No que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma
estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau "a explicitação do critério adotado e
dos dados colhidos no mercado", e no item 9.2.3.5, que são obrigatórios, nos graus II e
DI, "a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem", o que não ocorreu.
Também, a autora do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa
das características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos
imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma inequívoca, que o mesmo
possui características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida, ressaltando
que tais características gerais já são levadas em consideração quando da definição dos
valores incluídos no SIPT.
No que diz respeito à matéria em análise e não obstante a impugnante alegar que o VTN
teria sido arbitrado de forma indevida uma vez que não teria sido produzida prova para
contestar o valor declarado, feito em uma tentativa ilegal de inversão do ônus da prova,
já que a apuração do VTN via SIPT, um sistema que a contribumte sequer tem acesso
para formular sua contraposição, não pode ser considerado como prova, resta claro nos
autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, como dito anteriormente, em
dado constante do SIPT, previsto em lei, e em face da inequívoca subavaliação do VTN,
como no presente caso.
Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na legislação
de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei n° 9.393/96,
que dispõe que ao fiscal, para fins de lançamento de oficio, cabe considerar informações
sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita Federal -no caso,
o SIPT.
Sendo assim, resta claro que, que o VTN médio por hectare utilizado pela fiscalização
para o arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base
em informação do SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se
na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas
aos valores declarados para os imóveis, tomando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Também, a contribuinte alega que não teria acesso ao SIPT. Acrescenta, ainda, que a
fiscalização teria a obrigação de carrear aos autos todos os documentos que serviram de
base ao arbitramento do VTN e que poderia se verificar dos autos a ausência de
qualquer documento que demonstre a contribuinte a certeza do critério utilizado.
Primeiramente, em se tratando do arbitramento do VTN, consta devidamente registrado
que o valor declarado foi considerado subavaliado por encontrar-se abaixo do valor de
mercado, obtido com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs
do exercício de 2004, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Lábrea/AM, apontado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), para o município onde se
localiza o imóvel, nos termos do art. 14 (caput) e seu §1o, da Lei n° 9.393/1996.
Portanto, comprova-se tanto a origem dos valores de preços, qual seja, o SIPT, quanto a
sua previsão legal.
Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes do SIPT, cabe ressaltar que
o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato, submetido a regras de segurança,
contudo, tal restrição não prejudica o conhecimento das mfonnações armazenadas no
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

referido sistema, posto que a Notificação de Lançamento, às fls. 3, traz a informação do
valor do VTN constante do SIPT, bastando a divisão do valor total pela área declarada
para a obtenção do VTN/ha, o que permite ao contribuinte oferecer a sua defesa com o
total conhecimento desse valor, com respeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Como se não bastasse, a informação requerida pela impugnante não se faz necessária à
solução do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência,
resultado de média de valores levantados dentro de determinada região, não tendo o
condão de vincular impreterivelmente o valor da terra nua do imóvel. Portanto, não se
caracteriza a imprescindibilidade desta informação para a correta avaliação do imóvel,
ainda mais que, caso a impugnante verificasse a necessidade de revisão dos valores
apurados, poderia providenciar um laudo de avaliação.
Mais uma vez, reitere-se que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$ 5.273.739,24 (R$ 21,21/ha), arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Dos Juros de Mora - Taxa SELIC
A contribuinte alega que a aplicação da Taxa SELIC seria inconstitucional por ser uma
taxa remuneratória e que não poderia ser utilizada sob a forma de atualização monetária,
além de ferir o princípio da legalidade e o da hierarquia das leis, já que lei ordinária não
poderia regulamentar matéria destinada à lei complementar, entendendo que deveria ser
utilizado, a título de juros de mora, o percentual de 1% ao mês, de acordo com o art.
161, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Em se tratando de um acréscimo legal incidente sobre tributos e contribuições, há que se
observar, inicialmente, as disposições legais contidas no Código Tributário Nacional,
instituído pela Lei n° 5.172/66, especificamente, no art. 161, e seu § Io, a seguir
transcritos:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento ê acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês." (grifou-se)
Portanto, é facilmente compreensível que o § 1o estabelece a possibilidade de aplicação,
por meio de lei ordinária, de outro percentual, a título de juros de mora, aplicando-se o
percentual de 1,0% ao mês apenas na falta de lei determinando percentual diferente.
A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente foi
estipulada através do art. 13 da Lei n° 9.065/95, estando devidamente disciplinada,
atualmente, no art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96, que assim dispõem:
"Lei n°9.065, de 20 de junho de 1995:
( ... )
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n° S.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei n°8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n° 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a, da Lei n° 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente."
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

"Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
( ... )
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de Io de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação especifica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
( ... )
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento."
Ademais, o uso da Taxa SELIC como juros de mora foi estabelecido por lei ordinária,
regularmente decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a
quem compete a sua fiel execução, não se vislumbrando, portanto, qualquer ofensa ao
princípio da legalidade.
Assim, tendo em vista que os encargos moratórios exigidos estão baseados em ato
legislativo com plena eficácia, não pode esta instância de julgamento entrar no mérito
da apreciação de sua constitucionalidade, como dito anteriormente.
Veja-se que a Taxa SELIC não possui caráter remuneratório como sugere a impugnante,
mas sim compensatório - indenização da mora - objetivando ressarcir o rendimento que
o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data do vencimento original da
obrigação. Por isso, os juros de mora devem se situar num patamar capaz de compensar
o prejuízo sofrido pela Estado, utilizando-se como parâmetro os mesmos percentuais
utilizados para administração da sua própria dívida interna, no que se refere à parte
atrelada a Taxa SELIC.
Por outro lado, a exigência de juros de mora, com base em taxas flutuantes aos níveis de
mercado, atua de forma a desestimular a inadimplência fiscal, impedindo que o
contribuinte opte por atrasar suas obrigações tributárias para fugir das taxas de mercado,
ou até mesmo para se beneficiar com a aplicação desses valores no mercado financeiro,
que normalmente proporciona rendimentos superiores a 1,0% ao mês.
Registre-se, ainda, que inexiste qualquer norma impedindo que o índice da Taxa SELIC,
fixado pelo Banco Central no uso das suas prerrogativas de autoridade monetária, seja
escolhido pelo legislador para fins tributários.
Portanto, em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1o do art. 161 do CTN,
foram definidos para cobrança de juros de mora, percentuais equivalentes à taxa
referencial Selic para fatos geradores ocorridos a partir de 1°.01.1997 - conforme é o
caso do ITR/2004, cujo fato gerador ocorreu em 1°.01.2004, nos termos do art. Io da Lei
n° 9.393/96 -, pelo art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96, transcrito anteriormente.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados com base na Taxa
Selic, nos termos da legislação de regência.
Da Multa de 75%
A impugnante entende que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade, seria
exagerada e afrontaria o princípio do não-confisco, consagrado implicitamente pela
Constituição da República, em seu art. 5o, XXH, além de ferir os principios da
proporcionalidade e princípios da ordem pública, considerando que a multa deve ser
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

afastada ou reduzida a, no máximo, 30% do valor lançado, para que não se configure
confisco.
Pois bem. A falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigencia
por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de oficio de 75%, prevista
na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2o do
art. 14, da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõe:
“Art. 14 (...)
§ 1° ( ... )
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais."
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996, que estabelece:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;"
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 c/c o art.
44, inciso Í da Lei n° 9.430/1996).
Por outro lado, é preciso esclarecer que a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da
legislação de regência e a Constituição da República, atribuição reservada, no direito
pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição da República, art. 102, I, "a", e III, "b").
Desse modo, as arguições de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, por Resolução do Senado da República, publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concreto, ou por meio da declaração de sua
inconstitucionalidade em via de Ação Direta, no controle abstrato, também, pelo
Supremo Tribunal Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pela impugnante continua válida, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar a
respeito da constitucionalidade das leis, seja por que tal competência é conferida ao
Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam de presunção de
constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos
que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou que haja
determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que não é o
caso.
Apesar desse colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegação da
contribuinte aventar de inconstitucionalidade de leis e de violação de pruicípios
constitucionais, como é o caso do princípio do não-confisco entre os demais princípios
citados pela impugnante, é preciso esclarecer que esse princípio, cujo destinatário é o
legislador na elaboração da norma, restringe-se à instituição de tributos e contribuições,
não se aplicando às penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Desta forma, considerando-se que a exigencia de multa de ofício de 75,0% se baseia em
dispositivo legal contra o qual a impugnante não se insurgiu judicialmente, não podem
ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa
questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
( ... )
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente em parte a impugnação interposta pela Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação n° 02201/00032/2007 de fls.
01/04, para restabelecer a área de exploração extrativa declarada de 199.881,0 ha,
efetuando-se as demais alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar
apurado pela fiscalização, de R$ 1.054.248,34 para R$ 23.232,33, conforme
demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de mora na forma
da legislação vigente.
Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto n.° 70.235/1972 e Portaria MF n°
03/2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito deste Acórdão só
será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do recurso de ofício por não ter atingido o limite de alçada e por NEGAR provimento ao recurso
voluntário, atribuindo-se caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do
julgador de 1a instância.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720568/2007-50

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital